Tribunal: TJDFT
Processo: 0714839-92.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0714839-92.2020.8.07.0009 APELANTES: CREUZENIR MAGALHAES DA COSTA GONCALVES, JOSIMAR LUIZ CURCINO, ROSANGELA CARVALHO DE MORAIS, TALISSON ARAUJO DE CASTRO, MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS, CLAUDIO DE OLIVEIRA SILVA, JOSE GERALDO DA SILVA, ABENILDO MAIA BORGES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Defiro o pedido de sustentação oral requerido na petição de ID 45613713. 2. Aguarde-se a sessão de julgamento. Cumpra-se. Brasília, 12 de abril de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.